Tribunal: TJBA
Processo: 0314288-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0314288-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: RENILDO DE JESUS SANTOS

Advogado(s):
Defensor Público Cleriston Cavalcante Macêdo

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
OMISSÃO QUANTO AO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO
DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
RENILSON DE JESUS SANTOS
, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que, à unanimidade, rejeitou preliminares suscitadas na apelação criminal e, no mérito, negou-lhe provimento, redimensionando, de ofício, a pena do apelante para 07 anos e 06 meses de reclusão e 551 dias-multa. A defesa requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), cuja pena foi fixada em 02 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e (ii) determinar se está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva da pena em concreto aplicada por esse delito, com a consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido incorre em omissão ao deixar de analisar o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva referente ao delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), o que justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

4. A pena concretamente aplicada ao referido delito foi de 02 anos de reclusão, mantida integralmente pela instância revisora, não havendo causas interruptivas do prazo prescricional no período entre o recebimento da denúncia (07/07/2020) e a publicação da sentença condenatória (09/07/2024).

5. Considerando o trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 06/11/2025, deve-se aplicar a regra do art. 119 do Código Penal, que determina a análise individual da prescrição no concurso de crimes.

6. Com base na pena aplicada e no interstício de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

7. Reconhecida a extinção da punibilidade pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, impõe-se a exclusão da respectiva pena, redimensionando-se a reprimenda para 05 anos e 06 meses de reclusão e 541 dias-multa, correspondentes unicamente ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto ao exame da prescrição da pretensão punitiva constitui vício sanável por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

2. No concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada de forma isolada para cada delito, conforme o art. 119 do Código Penal.

3. Caracteriza-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorre prazo superior ao estabelecido no art. 109 do Código Penal, sem causa interruptiva, considerando-se a pena aplicada e o trânsito em julgado para a acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 119.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.194, Terceira Seção.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 0314288-03.2016.8.05.0001
, em que figura
m,
como
Embargante
,
RENILSON DE JESUS SANTOS
e, como
Embargado
,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

ACOLHER
os

embargos

opostos,
reconhecendo
a prescrição da pretensão punitiva estatal
, na forma dos artigos
109, inciso V
, e
110, §1º, ambos do Código Penal
,
com a consequente declaração da

extinção da punibilidade
em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo,
art.
14, da Lei 10826/03
e, por conseguinte, o redimensionamento da pena para
05 anos e 06 meses de reclusão e 541 dias-multa
, correspondentes unicamente ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05